Tribunal: TJMT
Processo: 1007517-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito ativo interposto por TRANSPORTADORA DELEFRATI LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.
Aduz o agravante que, a carga transportada estava em absoluta regularidade, com amparo em documentação idônea e dentro dos ditames do ICMS, sendo que houve entendimento diverso pela Unidade Fiscalizadora da Ré, ora Agravada, devido a um equívoco do condutor do veículo que transportava a carga em relação à rota que deveria ser seguida. A carga apreendida deveria ter sido entregue em Goiás e não no Mato Grosso.
Assevera que, fez o pagamento da multa no valor de R$ 135.148,14, por conta do perecimento das sementes de milho apreendidas e, tendo interposto recurso administrativo, este foi recusado pelo pagamento da multa, que implicava na desistência automática da vontade recursal, configurando violação ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa.
Pontua que, a apreensão realizada foi utilizada como CONFISCO, veementemente proibido no ordenamento jurídico pátrio, com a finalidade única de obrigar a Agravante a arcar com a obrigação de imediato sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, colocando-a, ainda, em perigo de perdimento/diminuição do valor da carga e, mais gravemente, fazendo com que atrasasse a entrega da mercadoria, restando em conduta contratual inadimplente perante a empresa destinatária, estando, pois, sujeita a responsabilização.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito ativo ao Agravo, deferindo-se o novo pedido de tutela de urgência antecipada, determinando-se à Agravada que se abstenha de proceder à inscrição do valor de R$ 79.224,77 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) que entende devido pela Agravante a título de ICMS em dívida ativa, órgãos de proteção ao crédito ou de leva-lo a protesto. No mérito, seja dado provimento ao recurso, para a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
In casu, extrai-se do TAD 1152441-1 (id. 125399167), que na data de 17/12/2021, às 12:03:10 horas, na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças um veículo do agravante foi abordado, sem notas fiscais vinculadas, cuja penalidade foi descrita como: Artigo 47-E, inciso III, alínea "a", da Lei Estadual 7.098/1998. Nas informações complementares deste documento, extrai-se que:
“Este Termo de Apreensão e Depósito TAD-e está sendo lavrado a partir da ocorrência infracional constante no Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e finalidade Constatação de Irregularidade n. 11524410; nos termos do par. terceiro do Art. 951-A e par. único do Art. 951-B do RICMS/MT; Art. 10 da Portaria 075/2021 - SEFAZ. Fica o contribuinte notificado do registro de descumprimento de obrigações tributárias, formalizado via TFT-e Constatação de Irregularidade n. 11524410, conforme Art. 9o da Portaria 075/2021 - SEFAZ. Este Termo de Apreensão e Depósito TAD-e formaliza e constitui crédito tributário em conformidade com o disposto nos artigos 960, 966 e 967 do RICMS/MT, cuja expedição e autoria foi dada por chancela do Superintendente de Fiscalização-SUFIS, conforme disposto no § 1o do art. 14 da Portaria 075/2021-SEFAZ.”. (id. 125399167)
Do documento intitulado TFT-e CONSTATAÇAO DE IRREGULARIDADE no 1152441-0, extrai-se, em suma, que:
“Em cumprimento a ordem de serviço supra citada procedeu-se a fiscalização de praxe, com a aferição física da carga de sementes de milho oriundo da cidade de JARDINÓPOLIS/SP para o município de SANTA HELENA DE GOIAS/GO, tendo como remetente LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ no 08864422/0004-60 e destinatário LONGPING HIGH TECH BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ no 08864422/0006-21, com local para entrega o recebedor SHG SEMENTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 37.302.618/0001-16 localizada no município de SANTA HELENA DE GOIÁS. Ocorre que a distância entre SANTA HELENA DE GOIAS/GO e BARRA DO GARÇAS/MT, em linha reta mede 278.74 km, caracterizando estar a mercadoria acompanhada de documentação fiscal inidônea para a operação, envolvendo o Estado de Mato Grosso, que não é rota e nem atalho para o trajeto. Ademais em conversa informal, quando perguntado pelo fiscal, qual seria a justificativa para estar se apresentando na Unidade Avançada de Fiscalização de Barra do Garças, Mato Grosso, o condutor foi enfático em dizer entregar as mercadorias na Cidade de VÁRZEA GRANDE/MT. O só fato de se encontrar a carga de semente de milho em território mato-grossense, é suficiente para se desconsiderar a validade da documentação fiscal apresentada para no balcão de atendimento da UOF-Barra do Garças, motivo que autoriza a declarar a mercadoria (semente de milho) ACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO, consoante a legislação tributária [...]”.
Nesta perfunctória análise, há que se considerar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pelos agentes de fiscalização, notadamente porque, estava o transportador munido de documentos fiscais supostamente inidôneos, já que teria o condutor sido enfático em dizer que entregaria as mercadorias na Cidade de Várzea Grande/MT.
Assim, nesta quadra processual, com acerto a decisão quando destaca o que estabelece o art. 35-A, da Lei n. 7.098/98, senão vejamos:
“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”. (negritei)
Giro outro, a parte Agravante não trouxe à baila documentos suficientes à demonstrar, nesta quadra processual, que a cobrança do ICMS seja ilegal, estando ausentes as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito, consoante regramento previsto no art. 151, V do CTN.
Igualmente, não restaram demonstrados, por ora, a possibilidade de suspensão do crédito com fulcro no inciso III, do art. 151, do CTN, uma vez que para tanto se mostra necessário a presença dos requisitos previstos na legislação estadual relativo ao recebimento de recurso no processo tributário administrativo.
Por esses motivos, não se vislumbra, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator